Tribunal: TJSP
Processo: 2087399-77.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública - Expurgos inflacionários – Execução individual – Pretendido levantamento de depósito realizado pela instituição financeira – Impossibilidade – Ausência de trânsito em julgado em agravo de instrumento interposto pelo banco contra a decisão que julgou impugnação por ele ofertada – Circunstância que recomenda o aguardo do resultado final do recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública - Expurgos inflacionários – Execução individual – Pretendido levantamento de depósito realizado pela instituição financeira – Impossibilidade – Ausência de trânsito em julgado em agravo de instrumento interposto pelo banco contra a decisão que julgou impugnação por ele ofertada – Circunstância que recomenda o aguardo do resultado final do recurso para que não haja eventual colisão entre a decisão do agravo e o levantamento em questão.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087399-77.2016.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante BENEDITO
ANTONIO DESIDERA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087399-77.2016.8.26.0000 - Itu 2/2
AGRAVANTE: BENEDITO ANTONIO DESIDERA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 134654
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública - Expurgos
inflacionários Execução individual Pretendido levantamento de
depósito realizado pela instituição financeira Impossibilidade
Ausência de trânsito em julgado em agravo de instrumento
interposto pelo banco contra a decisão que julgou impugnação por
ele ofertada Circunstância que recomenda o aguardo do resultado
final do recurso para que não haja eventual colisão entre a decisão
do agravo e o levantamento em questão.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que acolheu em
parte a impugnação interposta pela instituição financeira.
Sustenta o agravante, em síntese, que não há óbice à pretensão de
levantamento de quantia depositada nos autos pela instituição financeira.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Não é possível deferir-se, no momento processual atual, o levantamento
da importância depositada nos autos de origem pelo agravado.
Isto porque, embora não tenha sido conhecido o agravo de instrumento
interposto pela instituição financeira (Proc. 2080070-14.2016..26.0000) em face da decisão
que acolheu em parte a impugnação por ela ofertada, ainda está pendente de julgamento.
Neste cenário, prudente se revela o aguardo do trânsito em julgado do
agravo de instrumento aludido, a fim de ser evitada eventual colisão entre a decisão a ser
ali definida, e o levantamento em questão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator